Tribunal: TJDFT
Processo: 0000070-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PROCESSUAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte, como é próprio dos prazos processuais; ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico.
2. Recurso não conhecido.